Tribunal: TJSP
Processo: 1004382-89.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - PROBLEMAS NOS JOELHOS - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante em relação aos males nos joelhos, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária - LESÕES NOS OMBROS - PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - SÍNDROME

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - PROBLEMAS NOS JOELHOS - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante em relação aos males nos joelhos, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária - LESÕES NOS OMBROS - PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - SÍNDROME DO OMBRO DOLOROSO CRÔNICO OCUPACIONAL - NEXO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - AUXÍLIO-ACIDENTE - A moléstia constatada pericialmente no ombro direito do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário.

Sentença de improcedência reformada - Apelação do autor parcialmente provida.